Tribunal: TJES
Processo: 5028141-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028141-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBES LIMA GUIMARAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028141-58.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EBES LIMA GUIMARAES

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO C
ONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FIDELIZAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por EBES LIMA GUIMARÃES em face de TELEFONIA BRASIL S.A através da qual alega que possui contrato com a requerida de serviço de internet fornecido para sua empresa, tendo início 23/03/2021 e término do contrato após 24 meses, ou seja, 23/03/2023, que em janeiro de 2022 recebeu ligação do preposto da VIVO sobre a oferta do celular que acrescentaria R$ 48,00, no valor da sua fatura, todavia, ao receber sua fatura percebeu que o valor havia subido de maneira desproporcional sendo que o valor informado pelo preposto da VIVO era R$ 157,97, porém, a fatura atual já está em R$ 182,97, nesse sentido, ligou para a VIVO informado que a empresa estava em processo de baixa de suas atividades e devia passar a linha para sua pessoa física, tendo em vista que o prazo de 24 meses já havia decorrido, entretanto, momento que foi surpreendido com a informação da renovação da sua conta com a data fim em 2025, renovação que não foi pedida ou aceita, motivo pelo qual pleiteou pela rescisão do contrato e reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da renovação automática do contrato com imposição de nova fidelização; e (ii) a ocorrência de dano moral em razão da conduta da operadora de telefonia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Autora aderiu a um plano de telefonia móvel prestado pela Ré, para o fornecimento de linhas telefônicas, ao custo mensal de R$ 144,97. O contrato em questão (ID 11502768) foi celebrado em 06/02/2022 – conforme registrado pela assinatura eletrônica – e previa prazo de fidelidade de 24 meses, com renovação automática por igual período, de modo que sua vigência se encerraria em 06/02/2024. À luz desses fatos, alega a Recorrente que buscou a rescisão do termo junto à Ré, tendo sido informada de que ainda restava muito tempo para o vencimento, sendo orientada
“[...] [realizar] um novo contato a partir de janeiro de 2024”
. Entretanto, em 12 de fevereiro de 2024, ao proceder conforme orientado, foi surpreendida com a informação de que o contrato havia sido automaticamente renovado, impossibilitando sua rescisão imediata. Em razão disso, a Autora provimento judicial para determinar a rescisão do contrato vigente, com a respectiva transferência das linhas telefônicas para planos individuais, sem prejuízo da reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

5. Diante dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

6. Com efeito, a respeito da controvérsia dos autos, é preciso destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, “
na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
” (REsp 1445560 MG, Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2014). No mais, a imposição de prazos de fidelidade é prevista pela própria ANATEL, em sua norma geral de telecomunicações n. 23/1996 e nas resoluções n. 477/2007 e 632/2014.

7. No entanto, no caso dos autos, constata-se que a relação contratual entre as partes se estendeu além do prazo de fidelização, culminando na renovação automática do termo. Todavia, a Autora não deseja mais dar continuidade com o serviço, sendo que a imposição de uma nova fidelização configuraria prática abusiva. Vejamos. A parte autora possui os serviços de telefonia prestados pela ré há mais de 02 (dois) anos, sendo tal ponto incontroverso nos autos. Assim, a partir da primeira contratação, não há dúvida de que o prazo de fidelização em vigor entre as partes restou estipulado em 24 (vinte e quatro) meses. A partir daí as partes renovaram a contratação, o que denota, por si só, o cumprimento da destacada fidelização. É possível perceber, a partir da renovação automática, que o prazo da fidelidade tornou-se indeterminado, na medida em que também tal prazo era renovado a cada período. Nesse sentido, é consabido que ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a determinado negócio jurídico indefinidamente (CC, arts. 472 e 475; CDC, arts. 39, inciso V, 51, § 1º), sendo certo, ainda, que tal situação de prazo indeterminado da fidelização, por si só, configura abusividade, porquanto submete o consumidor a uma posição de desvantagem exagerada e totalmente incompatível com a boa-fé (CDC, art. 51, inciso IV). Sendo assim, deve o provimento judicial ser reformado para determinar a rescisão contratual por desistência da consumidora.

8. Por outro lado, verifica-se inviável a transferência dos serviços para a sua linha pessoal, por se tratar de um plano destinado apenas a pessoas jurídicas. Além disso, não há previsão contratual que possibilite a migração do serviço contratado em nome da pessoa jurídica para a titularidade da Recorrente, enquanto pessoa física. Em razão disso mantém-se a improcedência do pedido quanto a este tópico.

9. Outrossim, não há que se falar em dano extrapatrimonial, porquanto o plano vergastado foi contratado em nome da pessoa jurídica “Fibrasisal Comércio de Tapecaria Ltda”, de propriedade da requerente. Nesse contexto, tratando-se de pessoa jurídica, para a configuração do dano moral faz-se necessária a violação da honra objetiva aos direitos da personalidade da empresa, com abalo do seu bom nome, reputação ou imagem perante aos consumidores ou fornecedores, o que não foi demonstrado
in casu
. A circunstância dos autos demonstram que o ocorrido repercutiu tão somente na esfera administrativa da empresa, incapaz de provocar abalo em sua imagem comercial, inviabilizando, portanto, provimento condenatório nesse sentido.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a rescisão da proposta comercial n° 13406528 (ID. 11502768) a pedido da Requerente, sem cobrança de multa.

11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)